Tribunal: TJMT
Processo: 1033278-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033278-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1033278-91.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: WEVERTON LACERDA CUNHA e outro.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIA MILITAR ESTADUAL – PROMOÇÃO – ASPIRANTE JÁ PROMOVIDO A 2o TENENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 53, IV DA
10.076/2014
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REJEITOU O PEDIDO DE PROMOÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da Administração Pública em não reconhecer a pretensão de enquadramento no benefício legal previsto art. 53, inc. IV, da Lei estadual n.o 10.076/2014, ante a ocorrência de promoção pretérita.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção da parte recorrente, ao Posto do Capitão da Polícia Militar estadual, reconhecendo-se judicialmente, a graduação anterior ao Posto de 1.o Tenente no ano de 2018.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Invoca o disposto no art. 53 da Lei estadual n.o 10.076/14.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Invoca o disposto no art. 53 da Lei estadual n.o 10.076/14.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito à condição jurídico-administrativa da condição de aspirante a oficial em que se encontravam os recorrentes, e daí para a graduação de 2.o Tenente da Corporação Militar.

Desse modo, chama a atenção que a Lei estadual n.o 10.076/14, regula os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Essa Norma foi complementada regulada pelo Decreto estadual n.o 2.268/14 (Regulamenta para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências).

Desse modo, penso que o deslinde do debate judicial deve gravitar em torno desses Atos Normativos, destacando-se, inicialmente, o disposto no art. 2.o da mencionada Lei de Promoções dos Policiais Militares Estaduais, assim escrito:

Art. 2o Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei.

Detalhando quais são as movimentações na carreira que são consideradas promocionais, o art. 34, parágrafo único, inc. I, do Decreto n.o 2.268/14 define como promoção o avanço do aspirante a oficial para o posto de segundo-tenente, senão vejamos:

Art. 34. O ingresso no posto inicial dos quadros de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é feito no posto de segundo-tenente.

Parágrafo único. O acesso ao posto inicial, nos quadros, se faz:

I – pela promoção a segundo-tenente do aspirante a oficial do QOPM/BM;

E para completar a definição jurídica do aspirante a oficial, a mencionada Lei estadual n.o 10.076/2014, em seu art. 22, parágrafo único, descreve que “O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses”. Idêntica definição normativa vem prescrita no art. 58, parágrafo único, do Decreto estadual já referido alhures, senão vejamos:

Art. 58. O interstício, previsto no inciso I do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: (...)

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para segundo-tenente é de seis meses.

É dentro desse cenário normativo que, a me sentir, os recorrentes não podem ser contemplados com o benefício legal previsto no art. 54, IV, da Lei de Promoções dos Militares estaduais, ou seja, contar com, apenas 2 anos no Posto de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente, em razão de que tal disposição legal serve, unicamente, para a primeira promoção do candidato. Eis o que escreve o aludido Dispositivo Legal:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios:

(...)

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

No caso em testilha, volto a reprisar, os recorrentes à época do processo promocional (2014), já tinham sido agraciados com suas promoções de Aspirante a Oficial para Segundo-Tenente da Polícia Militar, ficando vedada a utilização desse critério transitório estabelecido na Lei de Promoções da Policial Militar estadual.

Dessa maneira, entendo que não há falar em ilegalidade da Administração Pública, ao não reconhecer a pretensão dos recorrentes em ver enquadrados no benefício legal do citado art. 53, inc. IV, da Lei estadual n.o 10.076/2014.

É nesse sentido que vem caminhando a jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE OFICIAIS – LEI ESTADUAL No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE 2o TENENTE PARA 1o TENENTE DE QUATRO PARA DOIS ANOS, EXCLUSIVAMENTE PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO DO CANDIDATO – INAPLICABILIDADE DO ART. 54, IV AO CASO EM CONCRETO – AUTORES JÁ HAVIAM SIDO PROMOVIDOS DE ASPIRANTES A OFICIAL AO POSTO DE 2o TENENTE – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – DEVER DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO QUANTO À OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA DO ATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1033261-55.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA –PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 E NÃO A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO – ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Observadas as datas de promoção dos 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de julho de 2014 e em datas posteriores, inegável que estes já estavam sob efeito do art. 53, IV da Lei Estadual n. 10.076/2014, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

O provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade.

(N.U 1000581-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA –PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 E NÃO A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO – ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Observadas as datas de promoção dos 2o Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de julho de 2014 e em datas posteriores, inegável que estes já estavam sob efeito do art. 53, IV da Lei Estadual n. 10.076/2014, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

O provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade.

(N.U 1000581-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Conclusão

Por essas razões,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor dos recorrentes.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021